Tribunal: STF
Processo: RE 524764
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DA MARINHA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    Os preceitos constitucionais tidos por violados, inscritos nos arts. 1º e 5º, LIII, não foram objetos de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos. Portanto, nesse ponto, o recurso carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Não foi ofendida a garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, uma vez que a parte recorrente teve acesso aos meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e motivado suas conclusões de forma satisfatória.



    A controvérsia dos autos, referente à cobrança de taxa de ocupação sobre terrenos da marinha, foi decidida pelas instâncias de origem com base no material fático probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, p que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.